Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ORIGINÁRIO. PAGAMENTOS. INTEGRALIDADE. CIÊNCIA DO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O inciso II do artigo 151 do CTN prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o contribuinte deposita o montante integral exigido, hipótese essa que não se confunde com as de suspensão em razão de decisão judicial (incisos IV e V), não dependendo de autorização do Juízo, uma vez que constitui direito do contribuinte.
2. Inviável exigir que o Distrito Federal tivesse ciência quanto aos pagamentos feitos pela contribuinte se os comprovantes não foram juntados por ela no feito e se tampouco foi elaborada planilha de cálculo capaz de demonstrar a exatidão dos montantes consignados, de modo a corroborar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
3. Considerando que os pedidos autorais foram julgados improcedentes no processo em que se discutiu a cobrança do tributo, bem como que não restou comprovado que o Fisco teve ciência de todos os depósitos realizados judicialmente, tampouco que esses abarcaram a integralidade do débito, não há como afirmar que o Distrito Federal agiu de forma ilícita ao inscrever o nome da contribuinte na Dívida Ativa.
4. Se não verificada qualquer conduta ilícita, descabe falar em indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e provida.